Tribunal: TJSP
Processo: 1018934-53.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Contrato de Seguro - Recusa da seguradora no pagamento – Veículo financiado e com pendências - Informação de ação movida pelo credor – Impossibilidade de transferência - Viabilidade da recusa ante a inércia do autor em efetuar o pagamento do financiamento e posterior ação de cobrança – Apelo procedente.